Tribunal: TJDFT
Processo: 0732633-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732633-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: GILMAR DE JESUS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que determinou a liberação da restrição de circulação do veículo registrado em nome de terceiro e facultou a conversão da busca e apreensão em ação de execução (proc. no 0704327-07.2021.8.07.0012, ID no 103315639, págs. 1-6). 2. O agravante alega, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois o pedido foi instruído com todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica mantida com o agravado, inclusive no que tange à demonstração da mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. 3. Como consequência, defende que a liminar de busca e apreensão deve abranger o veículo indicado na petição inicial, ainda que esteja registrado em nome de terceiro, nos termos do art. 2o, §2o do Decreto-Lei no 911/69. 4. Pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a liminar de busca e apreensão do veículo indicado, por estarem preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei no 911/69. 5. Preparo (ID no 29856580, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 9. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 10. A decisão recorrida destacou que a restrição de circulação do veículo objeto do contrato de mútuo deveria ser retirada, pois o bem estava registrado perante o Departamento de Trânsito em nome de terceiro estranho à lide, inviabilizando a sua busca e apreensão. 11. É inviável a anotação de restrição de transferência ou de circulação, via sistema RENAJUD, no automóvel indicado pelo agravante na petição inicial, pois já consta registrado em nome de terceiro, Átila Barbosa Pires, que não integra a lide originária (ID no 100823947 e no 103022377). 12. Entender de maneira diversa seria viabilizar a ocorrência de confusão processual que em nada contribui para o deslinde da controvérsia, afrontando os princípios da celeridade, da economia processual, assim como a efetividade da prestação jurisdicional. 13. O Código Civil, em seu artigo 1.361, §1o estabelece que a propriedade fiduciária sobre veículo automotor se constitui com a anotação do correspondente instrumento público ou particular na repartição competente para o seu licenciamento, devendo constar em seu registro. 14. Do mesmo modo, o enunciado na Súmula no 92 do Superior Tribunal de Justiça prevê que a ausência de anotação da alienação fiduciária no Certificado de Registro do veículo automotor impede a sua oponibilidade ao terceiro de boa-fé. 15. O agravante deixou de apresentar elementos documentais que afastem a presunção de boa-fé do terceiro, cujo veículo consta registrado em seu nome. Logo, a determinação de busca e apreensão do automóvel não encontra guarida no contexto fático-jurídico do caso concreto. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1274041, 07027864020198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Constatando-se a presença de elementos que inviabilizam a finalidade da demanda, que é a busca e apreensão do automóvel ofertado em garantia de alienação fiduciária, a alegação de que haveria iminente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não se sustenta. 17. O indeferimento da liminar de busca e apreensão em relação ao veículo que consta registrado em nome de terceiro estranho ao processo, também tem o intuito de preservar os interesses do agravante, nos termos ponderados na decisão recorrida. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 20. Comunique-se à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Desnecessária a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, pois a relação processual ainda não foi angularizada na origem. 22. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 13 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO